Tribunal: TJSP
Processo: 2001485-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO REGRESSIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXEQUENDO – NULIDADE RECONHECIDA - REFAZIMENTO DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO REGRESSIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXEQUENDO – NULIDADE RECONHECIDA - REFAZIMENTO DO REFERIDO ATO INTIMATÓRIO – IMPUGNAÇÃO OFERECIDA POSTERIORMENTE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVOGAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS EXECUTIVAS – IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO CONSTRITO RECONHECIDA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE À REVOGAÇÃO TOTAL DOS DEMAIS ATOS CONSTRITIVOS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE DEVEDORA À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE ATIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS COMO IMPENHORÁVEIS MEDIANTE A DISPENSA DA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) matéria jurídica, relacionada à ocorrência de prescrição intercorrente, já decidida e rejeitada por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2301291-25.2023.8.26.0000, em 9.9.24; b) preclusão temporal e consumativa, caracterizada. 2. No mérito recursal, quanto ao remanescente, aproveitamento de atos processuais, com a manutenção de parcela de medidas executivas, ratificado. 3. Providência legal, dotada de razoabilidade e consentânea à efetividade da tutela jurisdicional executiva e a satisfação do interesse do credor. 4. O desfazimento de medidas constritivas, ainda vigentes (Ato de Protesto Extrajudicial; inscrição do nome da parte executada perante os órgãos de proteção de crédito; bloqueio de veículo automotor, perante o sistema RENAJUD; apresentação de cópia de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física da parte devedora, nos autos processuais), ostenta o risco de irreversibilidade. 5. Inteligência do artigo 283 do CPC/15. 6. Restituição, pela parte credora, de montante reconhecido como impenhorável, determinada, nos próprios autos da execução, mediante depósito judicial direto, dispensada a observância do regime de expedição de Precatório. 7. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento parcial da impugnação, apresentada pela executada, apenas e tão somente, para reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros constritos e já levantados pela parte exequente, Fazenda Pública do Estado de São Paulo (R$ 867,28), tendo em vista a incidência do artigo 833, X, do CPC/15; b) determinação, à parte credora, para a restituição do mesmo montante, reconhecido como impenhorável, mediante o seguinte: b.1) incidência de juros de mora e correção monetária, pela Taxa SELIC, após o respectivo levantamento; b.2) expedição de Precatório, após o trânsito em julgado da r. decisão recorrida; c) determinação, tendente à intimação da parte exequente, para a manifestação, a respeito do prosseguimento da fase executiva. parcial da impugnação, apresentada pela parte executada, apenas e tão somente, para reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros constritos e já levantados pela. 9. Decisão, recorrida, parcialmente, reformada, para determinar, apenas e tão somente, a restituição imediata, pela parte exequente, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do valor reconhecido como impenhorável, nos próprios autos da execução de título judicial, mediante o depósito judicial direto, dispensada a observância do regime de expedição de Precatório. 10. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão recorrida. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, Devair Netto Junior, parcialmente provido.